Tribunal: TJES
Processo: 0010408-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
A Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

2.
Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e cria o Sistema de Proteção Social dos Militares.

3.
Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

4.
Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos.

5.
Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010408-81.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALOADIR LOUREIRO CORREA e outros (2)
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
A Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

2.
Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e cria o Sistema de Proteção Social dos Militares.

3.
Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

4.
Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos.

5.
Sentença reformada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos recursos para NEGAR PROVIMENTO aquele manejado por EDSON BANHOS CORREA e UDILENE SALERMO DOS PASSOS e DAR PROVIMENTO ao interposto pelo IPAJM, reformando a decisão recorrida e, consequentemente, denegando a segurança pleitada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0010408-81.2020.8.08.0024

APELANTE
S
:
EDSON BANHOS CORREA e UDILENE SALERMO DOS PASSOS

APELANTE/APELADO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADOS:
ALOADIR LOUREIRO CORREA
E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos contra r. sentença de fls. 623/627 (ID 683652), que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ALOADIR LOUREIRO CORREA
E OUTROS,
acolheu parcialmente o pedido para, em relação aos impetrantes citados no dispositivo

“
determinar que o IPAJM suspenda
em definitivo
o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de Contribuição Previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social (...)
”.

No recurso de 633/656,
EDSON BANHOS CORREA e UDILENE SALERMO DOS PASSOS
, sustentam, em síntese, que nos autos há documentação suficiente para compreender que os recorrentes enquadram-se na mesma situação fática que os demais autores.

Contrarrazões de fls. 672/681 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso de fls. 683/692, no qual o IPAJM aduz, em síntese, (i) “
a
Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019
, ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. Na sequência, em 16 de dezembro de 2019, houve o advento da
Lei Federal nº 13.954
, que, dentre outras providências, dispõe sobre o
Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969
, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal
”; (ii) “
as regras esculpidas na Lei Complementar Estadual nº 282/04, que rege o regime próprio de previdência dos servidores estaduais, não se aplicam aos policiais e bombeiros militares estaduais, ante os termos do dispositivo acima transcrito, incluindo as regras de incidência de contribuição previdenciária previstas no inciso II do art. 40
”; (iii) “
diante do novo regime de seguridade social, resta inaplicável aos militares estaduais as regras do regime próprio de previdência, ante os termos do parágrafo único do art. 24-E, do Decreto-Lei nº 667/69, acrescido pela Lei Federal nº 13.957/19, anteriormente citado
”; e (iv) “
inexiste direito adquirido a regime jurídico tributário, ante a possibilidade de alteração da alíquota e base de cálculo dos tributos, entres os quais a contribuição previdenciária, desde que respeitado o regramento constitucional e infraconstitucional
”.

Contrarrazões de fls. 664/724 em que os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso do IPAJM.

Pois bem.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ADELIMAR ROBERTO DE ALMEIDA E OUTROS
em face do
PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
visando a suspensão do desconto da Contribuição do Fundo de Proteção Social – FPS e, via de consequência, que permaneça a regra anterior adotada para a imunidade de Contribuição Previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social em favor do Impetrante.

Para tanto, alegam que são Policiais Militares Inativos, alguns reformados e outros da reserva remunerada e que lhes fora concedida a imunidade da contribuição previdenciária nos termos do art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011 c/c art. 30 da LC nº 282/2004.

No entanto, sustentam que, no dia 17/12/2019, foi publicada a Lei Complementar Federal nº 13.954/2020, com a finalidade de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, que estipulou, entre outras, a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração/proventos dos Servidores Públicos Militares.

Em simetria, foi publicada, no dia 20/03/2020, a LCE nº 943/2020, por meio da qual foi criado o Fundo de Proteção Social dos Miliares (FPS) deste Estado, instituindo-se também a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.

Nesse diapasão, aduzem que o IPAJM não mais realiza o desconto da denominada Contribuição Previdenciária, sob a rubrica “FP IPJM MENSAL” no contracheque dos Servidores Públicos Militares Inativos, passando a ser utilizada a rubrica de “Contribuição Mensal – FPS”, nos termos acima referidos, sem que seja respeitada a aludida concessão de imunidade na incidência da Contribuição Previdenciária em seus proventos.

Ao receber a inicial, o magistrado singular, deferiu o pedido liminar
para “
determinar que o IPAJM suspenda imediatamente o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de Contribuição Previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, (...)
”.

Em face da referida decisão, o IPAJM interpôs recurso de agravo de instrumento nº 5002050-17.2020.8.08.0000, por meio do qual esta E. Câmara, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso.

É cediço que a Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal
1
.

Além disso, a mencionada Emenda modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “
normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e criando o Sistema de Proteção Social dos Militares.

A referida Lei, previu em seu artigo 25, que o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único.
Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
.

Em atenção ao disposto no artigo 24-E do Decreto-Lei nº 667/1969, modificado pela Lei Federal nº 13.954/19, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, criando o “
Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS, com prazo indeterminado, instrumento de natureza contábil, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares, nos termos desta Lei Complementar e da legislação vigente
” (artigo 16).

Assim, embora a isenção da contribuição previdenciária dos apelados tenha sido concedida com base nos arts. 40, § 21 da Constituição Federal é de se destacar que as alterações implementadas tanto pela Emenda Constitucional nº 103/19 com a revogação do §21 do art. 40 da CF, como aquelas decorrentes da Lei Federal nº 13.954/2019 (com alterações ao Decreto-Lei nº 667/69), implicaram na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da isenção tributária que os beneficiava.

Com efeito, não há mais amparo jurídico para a isenção até então concedida.

Como dito, no caso do Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, objetivando manter os benefícios de inatividade dos militares, ou seja, após a edição da Lei Federal nº 13.954/2019 o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 943/2020 que estabeleceu alterações na Lei nº 3.196/78, bem como nas Leis Complementares nº 282/2004 e nº 7112013, prevendo em seu art. 12 que aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, que prevê a contribuição previdenciária nos seguintes termos:

Art. 24-C.
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou
inativos
, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares
.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º
Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal
.

Diante desse quadro, somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

Nesse passo, havendo previsão (art. 24-C, da Lei nº 13.954/19) de que a contribuição para o Fundo de Proteção do Militares incidirá sobre a totalidade da remuneração dos inativos, entendo que assiste razão ao recorrente pois não houve a intenção de preservar aqueles que já estavam afastados das atividades no momento da vigência da norma.

Ademais, sendo previsto que não se aplica aos militares a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos (parágrafo único do art. 24-C, da Lei nº 13.954/19), não há que se falar em aplicabilidade do artigo 40, §3º, da Lei Complementar nº 282/04, que ainda estabelece a imunidade de contribuição previdenciária aos servidores civis do Estado do Espírito Santo.

Calha acentuar, nesse contexto, que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, motivo pelo qual, a princípio não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos. A propósito, colaciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSS. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DO AUMENTO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O aumento da pensão por morte, previsto na Lei n. 9.032/95, aplica-se a todos os beneficiários, inclusive aos que já percebiam o benefício anteriormente à edição desse texto normativo. 2. Inexiste aplicação retroativa de lei nova para prejudicar ato jurídico perfeito ou suposto direito adquirido por parte da Administração Pública, mas sim de incidência imediata de nova norma para regular situação jurídica que, embora tenha se aperfeiçoado no passado, irradia efeitos jurídicos para o futuro.
3. O sistema público de previdência social é baseado no princípio da solidariedade [artigo 3º, inciso I, da CB/88], contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente, já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia
. Agravo regimental não provido.

(RE 422268 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 31/05/2005, DJ 24-06-2005 PP-00039 EMENT VOL-02197-6 PP-01128)

Inclusive, cito precedentes deste E. Tribunal em análise de demandas similares a presente:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGULAMENTAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Embora a isenção da contribuição previdenciária do apelado tenha sido concedida com base nos arts. 40, § 21 da Constituição Federal; 30 da LCE nº 282/04; e 3º, § 3º da Portaria nº 032-R/2011, as alterações implementadas tanto pela Emenda Constitucional nº 103/19 com a revogação do § 21 do art. 40 da CF, como aquelas decorrentes da Lei Federal nº 13.954/2019 (com alterações ao Decreto-Lei nº 667/69), implicaram na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da isenção tributária que o beneficiava
.

2. O art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime o apelado do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares - FPS, já que a mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido no tocante aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação, não havendo que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito, direito adquirido ou aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.

3. Os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias alcançam os inativos, tendo em vista que o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário.

4. Recurso conhecido e provido. Remessa prejudicada..
(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0007763-83.2020.8.08.0024
0, RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
,
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Julgamento:
02/02/2023
)

______________________

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE DE APELAÇÃO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGULAMENTAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

1. A arguição incidental de inconstitucionalidade deve ser provocada no primeiro momento que comporte manifestação nos autos, caso contrário, fica obstada pela preclusão consumativa. Nesse viés, a arguição de inconstitucionalidade apenas em sede de apelação configura inovação recursal, obstando o conhecimento do recurso nessa parte.

2. Embora a isenção da contribuição previdenciária do apelante tenha sido concedida com base nos arts. 40, § 21 da Constituição Federal; 30 da LCE nº 282/04; e 3º, § 3º da Portaria nº 032-R/2011, as alterações implementadas tanto pela Emenda Constitucional nº 103/19 com a revogação do § 21 do art. 40 da CF, como aquelas decorrentes da Lei Federal nº 13.954/2019 (com alterações ao Decreto-Lei nº 667/69), implicaram na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da isenção tributária que o beneficiava.

3. O art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime o apelante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares, já que mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido no tocante aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação, não havendo que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito, direito adquirido ou aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.

4. Os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias alcançam os inativos, tendo em vista que o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
009658-79.2020.8.08.0024
, RELATOR: DESEMBARGADOR
A JANETE VARGAS SIMÕES
,
PRIMEIRA
CÍVEL, Julgamento: 05/10/2020, Intimação Eletrônica:
14/06/2022
)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
aquele manejado por
EDSON BANHOS CORREA
e
UDILENE SALERMO DOS PASSOS
e
DAR PROVIMENTO
ao interposto pelo
IPAJM
, reformando a decisão recorrida e, consequentemente, denegando a segurança pleitada.

Com a inversão da sucumbência,
CONDENO
os autores ao pagamento das custas processuais. Suspendo a condenação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Sem honorários por se tratar de mandado de segurança.

É como voto
.

1
Art. 40

(...)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) (
Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (Vigência) (Vide Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________